Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES DEMONSTRADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO. DANO MORAL. MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no artigo 129, §13, do Código Penal (lesão corporal, por suas vezes), na forma do artigo 5o da Lei no 11.340/06,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se (i) a possibilidade de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato); (ii) a adequação do aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime; (iii) o afastamento das agravantes genéricas de motivo torpe e motivo fútil; (iv) o cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima ganha especial relevância. No caso dos autos, são justificadas a narrativa indireta e a falta de exame de corpo de delito, em virtude da acentuada vulnerabilidade social da ofendida, adolescente em situação de rua e sem amparo familiar, que sequer foi localizada pelo Estado. 3.1. Demonstrada de forma suficiente por outros meios de prova a prática do crime de lesão corporal, mostra-se inviável a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.
4. O uso de um pedaço de madeira pelo agente para atingir em maior gravidade sua ex-companheira, aumenta de forma desproporcional a lesividade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, ensejando a majoração da pena-base.
5. É firme a jurisprudência dessa Corte quanto à possibilidade de incidência da agravante do motivo torpe em casos de violência doméstica, por se tratar de agravante de ordem subjetiva, não havendo se falar em bis in idem.
6. Apesar de reprovável a conduta do apelante, a motivação para o crime em questão, suposta traição da vítima, não se amolda ao conceito de torpeza, o qual requer motivação vil, abjeta e repugnante.
7. Apesar da situação de vulnerabilidade alimentar dos envolvidos, o fato de o réu ter agredido a vítima com um pedaço de madeira, causando-lhe lesões, tão somente por ter cozinhado uma peça de carne sem sua autorização, justifica a incidência do motivo fútil.
8. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (Recurso Especial n. 1.675.874/MS. Terceira Seção. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJE 08.03.2018).
9. No que tange ao quantum indenizatório, inexiste critério científico para quantificar a intensidade do dano moral, cumprindo ao julgador sopesar o caráter de indenização à vítima e a sanção ao causador do dano, para que o montante indenizatório seja adequado e proporcional ao prejuízo efetivamente experimentado, considerando a capacidade econômica do ofensor. 8.1. Na hipótese, o valor (R$ 500,00) não é exorbitante e por isso deve ser mantido.
9. Tendo o réu permanecido preso preventivamente durante toda a instrução, razoável que a prisão cautelar seja mantida com a condenação – em especial quando não alteradas as circunstâncias fático-processuais sopesadas no momento da prisão
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea “b”, 129, §13; Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 21. Código de Processo Penal, artigo 387.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 828.304/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. TJDFT, Acórdão 1993597, 0749113-27.2021.8.07.0016, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025; Acórdão 1956356, 0703684-45.2022.8.07.0002, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024; Acórdão 1603762, 07029389720208070019, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022.